Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741772-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE BATISTA DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por TATIANE BATISTA DA SILVA LIMA (ID 37026261), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 45097002). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616) (ID 45097003). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). No mesmo sentido, o acórdão de apelação prolatado pela Segunda Turma Criminal deste TJDFT fez constar que (ID 35251096): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO INTEGRAL DOS RECURSOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, §4o, LAD. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Há legítimo interesse recursal em ver decotada a maculação da circunstância judicial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, devidamente reconhecida na sentença, ainda que a pena tenha sido fixada no menor patamar possível. Ao réu assiste não apenas o direito a uma pena justa, mas também a uma condenação justa. 2. O ingresso em domicílio para ser válido depende da presença de fundadas razões que indiquem a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Precedentes. 3. No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na conduta policial, tendo em vista que a residência da acusada foi apontada como ponto de tráfico de drogas, e, ainda, ao notar a aproximação policial, ela correu e tentou descaracterizar a situação de flagrante delito, arremessando entorpecentes e petrechos de tráfico que levava consigo no lote do vizinho. 4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito. 5. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da referida circunstância judicial. 6. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime. 7. A causa especial de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da no Lei 11.343/2006 visa, por questões de política criminal, à redução da punição daqueles que, de forma eventual ou mesmo pela primeira vez, tenham incorrido no crime de tráfico. No caso, a ré é primária, de bons antecedentes, não há provas de que ela exercia a traficância com habitualidade, integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas. 8. A quantidade de droga transportada não pode ser empregada na terceira etapa da dosagem da pena, por já ter sido empregada na valoração da pena-base, sob pena de configuração de "bis in idem". 9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031